Tribunal: TJMT
Processo: 1053543-75.2024.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053543-75.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição Indevida em Dívida Ativa. Protesto Irregular de IPTU. Responsabilidade Objetiva do Município. Dano. Moral Configurado. Quantum Indenizatório. Manutenção do Valor Fixado. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da indevida inscrição da autora em dívida ativa e protesto de débito de IPTU sobre imóvel que nunca lhe pertenceu ou ocupou.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade do Município pelo protesto indevido de débito tributário e a consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade do Município pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. 4. O art. 32 e o art. 34 do CTN definem como contribuinte do IPTU o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, ônus do qual a Municipalidade não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC. 5. O próprio Município reconheceu o erro cadastral e providenciou o cancelamento do protesto, o que confirma a falha administrativa e reforça a tese de dano moral indenizável. 6. O
quantum
fixado pela sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano e desestimular a repetição da conduta pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "O Município é objetivamente responsável por protesto indevido de débito tributário, sendo devida a indenização por danos morais nos casos em que se comprove o erro administrativo e o consequente constrangimento ao contribuinte".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89772/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1053543-75.2024.8.11.0001, ajuizada por Cleusa Inês Inocêncio Finger, em face Município de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente

procedente o pedido inicial, apenas para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso, na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

Condeno ainda o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante em suas razões alega que o valor fixado a título de indenização por dano moral não observou ao critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que, ao ser citado

judicialmente, tomou as providências cabíveis

para retificar o erro apontado.

Alega que não pode a indenização por

dano moral se converter fonte de enriquecimento sem causa à outra parte.

Ao final, requer seja provido o recurso a fim de que seja reformada a sentença e reduzir o valor fixado a título de indenização por

dano moral.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 273652916)

Não há nos autos, parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1053543-75.2024.8.11.0001, ajuizada por Cleusa Inês Inocêncio Finger, em face Município de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente

procedente o pedido inicial, apenas para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso, na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Trata-se de demanda reparatória em razão da
cobrança
e negativação nos órgãos de proteção ao crédito oriundo de dívida tributária/IPTU onde alega o Requerente, não ser o responsável pelo débito cobrado, visto que o imóvel o qual originou a exação nunca lhe pertenceu ou sequer foi possuidor.

Na espécie, em análise dos autos, verifico que é incontroversa a responsabilização do Município no que diz respeito ao dano sofrido pela requerente, ora apelada.

A demanda foi proposta, cujo objeto é a suspensão dos protestos nº 559242 e 985281, lavrados em nome da apelada, em decorrência de suposto débito referente ao imóvel urbano inscrito no cadastro municipal sob o nº 01.9.13.004.0414.001.

Ao julgar a ação a magistrada singular, em data de 05/03/2025 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, transcrevo: (id. 273652911)

“(...) Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso, na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC. Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Sabe-se que no campo da obrigação de indenizar os males que causa objetivamente, a seus servidores, funcionários ou a terceiros, o
§ 6º
, do artigo
37
, da
Carta Magna
, impõe a responsabilidade sem discussão da culpa (objetiva), aos Entes Públicos e às Pessoas Jurídicas de Direito Privado prestadoras dos serviços públicos, em decorrência da atuação comissiva de seus agentes. Portanto, em casos tais, o dever de indenizar decorre da comprovação da ocorrência de um fato administrativo atribuído à Administração Pública e o nexo de causalidade entre o fato e o
dano
causado, independentemente de dolo ou culpa.

Cumpre referir que o IPTU é um tributo de natureza real que tem como hipótese de incidência a propriedade predial e territorial urbana.

De acordo com o artigo
32
e
34
, do
CTN
, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título, ônus que incumbia à Municipalidade e do qual não se desincumbiu, nos termos do art.
373
,
II
do
Código de Processo Civil
.

Demais disso, o próprio Município de Cuiabá, por meio de manifestação (Id. 185126322), reconheceu o erro e informou a alteração no cadastro imobiliário do imóvel, bem como informou o cancelamento dos protestos lançados em desfavor da autora, ora apelada (Id. 185126329).

Assim, sob qualquer ótica que analise a questão, constata-se sem qualquer margem de dúvida, que a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe e que a negativação do nome da Apelada realizada pelo Município Apelante foi
indevida
, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o
dano
(presumido) e o nexo de causalidade.

Como é cediço, não existem em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do
dano

moral
.

Têm-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições socioeconômico e cultural das partes, extensão do
dano
, etc., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO CIVIL -
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MUNICÍPIO - DÉBITO FISCAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROTESTO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FATO,
DANO
E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ELEVADO - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - ART.
1º-F
, DA LEI Nº
9.494
/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
11.960
/09 -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O protesto indevido, a inscrição do débito em dívida ativa e a negativação do nome do contribuinte no SERASA, quando já efetivado o pagamento do débito, autoriza a reparação por
dano

moral
resultante. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, o
dano
e nexo de causalidade, o pedido deve ser julgado procedente. A indenização por
dano

moral
deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. (...) Tratando-se de responsabilidade objetiva, com comprovação do
dano
e do nexo de causalidade, surge o dever de o ente público indenizar a vítima. Por não ser o
dano

moral
mensurável, nem suscetível de ser estimado monetariamente, a fixação do valor da indenização deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a praticar atos semelhantes no futuro. Há, no Superior Tribunal de Justiça, entendimento de que o índice a ser utilizado é o IPCA, já que melhor reflete a inflação acumulada do período, com incidência a partir da prolatação da sentença. Os juros moratórios, quando vencida a Fazenda Pública, são devidos desde a data do evento danoso, no percentual correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo
1º-F
, da Lei nº
9.494
/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960
/2009. Na fixação dos honorários do advogado, deve-se observar o princípio de razoabilidade e da equidade. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89772/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA

INDEVIDA
. PROTESTO INDEVIDO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. I - O Município deve responder pelos danos morais ocasionados pelo protesto de débito originário de IPTU sobre imóvel não pertencente ao contribuinte. II - A valoração da compensação
moral
deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Nesse contexto, reduz-se o valor fixado na sentença se não atendida a sua finalidade didático-pedagógica. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 90191/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA
DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO
PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O Município responde civilmente pelo erro cometido em face do protesto de certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, considerando a insubsistência do registro como prestador de serviço. 2. Configurado o ato ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos dele decorrentes, constituindo entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido de título são presumidos. 3. Apelo desprovido. (TJ/MT - Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 04/03/2015).

Assim, atento à razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a função jurisdicional, bem como ao fato de que se trata de ente público que praticou o ato ilícito de forma eventual, considero que a quantia fixada pela Magistrada sentenciante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) suficiente a reparar o agravo sofrido pela Requerente.

Nesse linear, não é caso de
majorar
ou minorar o valor arbitrado pela MM. Juíza “
a quo
”, pois como bem ponderado, foram levados em consideração a extensão do
dano
sofrido, sem enriquecer ilicitamente a parte autora ou deixar de punir o ofensor.

Ante o exposto, conheço do
Recurso

de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT, todavia, nego-lhe

provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025